Tribunal: TCU
Processo: 025.644/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Edno Alves da Silva e Adamor Aires de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União, por meio Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Santa Luzia do Pará/PA, no ano de 2020, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso I, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Edno Alves da Silva revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Adamor Aires de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas de Edno Alves da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2020 4.207,50 20/1/2020 950,00 20/1/2020 50,00 20/1/2020 10,45 20/1/2020 10,45 3/2/2020 3.700,00 3/2/2020 1.558,00 3/2/2020 82,00 3/2/2020 130,20 3/2/2020 52,50 3/2/2020 10,45 3/2/2020 10,45 3/2/2020 10,45 3/2/2020 10,45 3/2/2020 10,45 4/2/2020 2.421,30 4/2/2020 10,45 13/3/2020 3.700,00 13/3/2020 10,45 3/4/2020 1.892,80 3/4/2020 100,00 3/4/2020 7,20 3/4/2020 10,45 3/4/2020 10,45 3/4/2020 10,45 14/4/2020 3.700,00 14/4/2020 10,45 22/4/2020 617,50 22/4/2020 32,50 22/4/2020 10,45 22/4/2020 10,45 24/4/2020 944,40 24/4/2020 1.444,80 24/4/2020 1.588,80 24/4/2020 238,80 11/5/2020 1.064,00 11/5/2020 56,00 11/5/2020 8,35 28/5/2020 2,10 28/5/2020 10,45 29/5/2020 3.700,00 29/5/2020 10,45 23/6/2020 3.039,95 3/7/2020 3.700,00 3/7/2020 10,45 3/8/2020 3.700,00 3/8/2020 10,45 21/8/2020 2.645,39 21/8/2020 10,45 26/8/2020 1.002,50 4/9/2020 602,60 17/9/2020 3.700,00 17/9/2020 10,45 24/9/2020 1.604,50 24/9/2020 10,45 1/10/2020 3.700,00 1/10/2020 10,45 22/10/2020 1.588,00 22/10/2020 10,45 11/11/2020 3.700,00 11/11/2020 10,45 20/11/2020 2.524,40 20/11/2020 10,45 21/12/2020 2.574,75 21/12/2020 10,45 23/12/2020 3.700,00 23/12/2020 10,45 10/7/2020 10.681,19 10/7/2020 5.565,00 17/9/2020 124,90 17/9/2020 1.129,90 17/9/2020 1.054,99 1/10/2020 5.601,77 1/10/2020 4.763,20 1/10/2020 600,00 29/10/2020 600,00 29/10/2020 25,10 4/11/2020 264,57 13/11/2020 334,40 13/11/2020 898,00 13/11/2020 91,70 13/11/2020 396,20 13/11/2020 2.141,80 13/11/2020 2.409,30 3/12/2020 600,00 11/12/2020 2.078,99 11/12/2020 600,00 3/1/2020 475,00 3/1/2020 10,45 23/1/2020 200,00 23/1/2020 200,00 3/3/2020 2.212,18 3/3/2020 3.208,40 3/3/2020 2.141,15 3/3/2020 1.200,00 3/3/2020 2.103,68 3/3/2020 2.994,80 3/3/2020 137,32 3/3/2020 305,20 3/3/2020 10,45 3/3/2020 10,45 3/3/2020 10,45 3/3/2020 10,45 3/3/2020 10,45 4/3/2020 152,82 4/3/2020 10,45 6/3/2020 302,99 6/3/2020 500,00 6/3/2020 10,45 27/3/2020 2.212,18 27/3/2020 2.103,68 27/3/2020 112,05 27/3/2020 25,27 27/3/2020 2.754,80 27/3/2020 150,00 27/3/2020 95,00 27/3/2020 118,25 27/3/2020 34,57 27/3/2020 1.200,00 27/3/2020 392,14 27/3/2020 314,02 27/3/2020 178,18 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 27/3/2020 10,45 30/3/2020 0,20 30/3/2020 10,45 2/4/2020 2.116,20 2/4/2020 241,21 2/4/2020 240,94 22/4/2020 760,00 22/4/2020 40,00 22/4/2020 10,45 22/4/2020 10,45 24/4/2020 500,00 24/4/2020 256,65 24/4/2020 256,41 24/4/2020 10,45 6/5/2020 2.994,80 6/5/2020 140,20 6/5/2020 165,00 6/5/2020 10,45 6/5/2020 10,45 6/5/2020 1,48 19/5/2020 2.754,80 19/5/2020 4.000,60 19/5/2020 3.702,00 19/5/2020 2.754,80 19/5/2020 95,20 19/5/2020 150,00 19/5/2020 2.103,68 19/5/2020 112,05 19/5/2020 25,27 19/5/2020 150,00 19/5/2020 95,20 19/5/2020 1.200,00 19/5/2020 1.200,00 19/5/2020 203,89 19/5/2020 329,07 19/5/2020 469,20 19/5/2020 8,97 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 19/5/2020 10,45 20/5/2020 2.002,90 21/5/2020 2.103,68 21/5/2020 112,05 21/5/2020 112,05 21/5/2020 25,27 21/5/2020 112,05 21/5/2020 25,27 21/5/2020 347,00 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 25/5/2020 770,70 25/5/2020 1.830,67 25/5/2020 820,56 25/5/2020 2.103,68 25/5/2020 2.764,80 25/5/2020 95,20 25/5/2020 150,00 25/5/2020 25,27 25/5/2020 112,05 25/5/2020 2.103,68 25/5/2020 2.103,68 25/5/2020 284,72 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 25/5/2020 10,45 29/5/2020 2.531,90 2/6/2020 1.500,00 2/6/2020 1.500,00 2/6/2020 42,00 2/6/2020 798,00 2/6/2020 10,45 2/6/2020 10,45 2/6/2020 10,45 2/6/2020 10,45 4/6/2020 2.754,80 4/6/2020 150,00 4/6/2020 95,20 4/6/2020 10,45 4/6/2020 10,45 15/6/2020 10,45 16/6/2020 3.017,50 18/6/2020 550,00 18/6/2020 10,45 22/6/2020 1.200,00 22/6/2020 10,45 23/6/2020 158,40 24/6/2020 249,19 24/6/2020 266,91 25/6/2020 319,06 25/6/2020 1.500,00 25/6/2020 1.500,00 25/6/2020 1.200,00 25/6/2020 10,45 25/6/2020 10,45 25/6/2020 10,45 26/6/2020 2.754,80 26/6/2020 2.754,80 26/6/2020 95,20 26/6/2020 150,00 26/6/2020 2.103,68 26/6/2020 25,27 26/6/2020 95,20 26/6/2020 150,00 26/6/2020 2.103,68 26/6/2020 25,27 26/6/2020 112,05 26/6/2020 112,05 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 26/6/2020 10,45 8/7/2020 1.203,30 8/7/2020 1.004,00 9/7/2020 1.500,00 9/7/2020 1.500,00 9/7/2020 1.500,00 9/7/2020 10,45 9/7/2020 10,45 9/7/2020 10,45 17/7/2020 3.084,20 27/7/2020 2.103,68 27/7/2020 1.200,00 27/7/2020 1.500,00 27/7/2020 2.000,00 27/7/2020 2.754,80 27/7/2020 95,20 27/7/2020 150,00 27/7/2020 2.103,68 27/7/2020 25,27 27/7/2020 112,05 27/7/2020 25,27 27/7/2020 112,05 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 27/7/2020 10,45 28/7/2020 2.212,18 28/7/2020 228,17 28/7/2020 249,18 28/7/2020 403,03 28/7/2020 34,57 28/7/2020 118,25 28/7/2020 10,45 28/7/2020 10,45 30/7/2020 199,00 31/7/2020 1.179,50 31/7/2020 10,45 4/8/2020 203,50 5/8/2020 801,10 5/8/2020 1.198,75 14/8/2020 3.184,30 19/8/2020 2.400,60 19/8/2020 10,45 25/8/2020 1.720,00 25/8/2020 256,97 28/8/2020 2.212,18 28/8/2020 382,12 28/8/2020 118,25 28/8/2020 34,57 28/8/2020 2.754,80 28/8/2020 95,20 28/8/2020 150,00 28/8/2020 2.103,68 28/8/2020 25,27 28/8/2020 112,05 28/8/2020 2.000,00 28/8/2020 1.500,00 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 28/8/2020 10,45 4/9/2020 3.001,72 4/9/2020 1.351,50 4/9/2020 1.255,20 4/9/2020 10,45 8/9/2020 2.786,95 8/9/2020 10,45 9/9/2020 10,45 10/9/2020 10,45 14/9/2020 128,80 14/9/2020 549,90 14/9/2020 2.199,89 14/9/2020 1.100,00 14/9/2020 260,07 14/9/2020 257,12 14/9/2020 10,45 15/9/2020 2.080,00 15/9/2020 10,45 24/9/2020 1.168,98 24/9/2020 459,00 24/9/2020 1.500,00 24/9/2020 2.000,00 24/9/2020 10,45 24/9/2020 10,45 25/9/2020 364,83 30/9/2020 1.283,80 30/9/2020 223,50 30/9/2020 2.700,00 30/9/2020 10,45 1/10/2020 3.000,00 1/10/2020 10,45 7/10/2020 3.540,28 7/10/2020 1.200,00 7/10/2020 1.200,00 7/10/2020 10,45 7/10/2020 10,45 8/10/2020 2.365,00 8/10/2020 1.932,10 8/10/2020 2.080,00 8/10/2020 3.000,00 8/10/2020 254,35 8/10/2020 10,45 9/10/2020 269,90 9/10/2020 2.241,00 9/10/2020 10,45 22/10/2020 2.728,80 22/10/2020 10,45 27/10/2020 1.898,50 27/10/2020 1.540,95 27/10/2020 462,45 27/10/2020 10,45 27/10/2020 10,45 27/10/2020 10,45 29/10/2020 2.365,00 29/10/2020 449,99 29/10/2020 1.200,00 29/10/2020 2.000,00 29/10/2020 3.000,00 29/10/2020 2.241,00 29/10/2020 10,45 29/10/2020 10,45 29/10/2020 10,45 29/10/2020 10,45 30/10/2020 199,00 6/11/2020 1.208,80 6/11/2020 1.304,20 11/11/2020 2.350,00 11/11/2020 2.592,00 11/11/2020 10,45 13/11/2020 829,00 13/11/2020 4.700,20 13/11/2020 1.500,00 13/11/2020 10,45 20/11/2020 1.538,60 20/11/2020 10,45 23/11/2020 4.023,35 23/11/2020 8.000,85 23/11/2020 4.007,05 23/11/2020 10,45 23/11/2020 10,45 23/11/2020 10,45 26/11/2020 1.200,00 26/11/2020 1.500,00 26/11/2020 2.000,00 26/11/2020 10,45 26/11/2020 10,45 26/11/2020 10,45 27/11/2020 2.365,00 27/11/2020 2.241,00 27/11/2020 3.000,00 27/11/2020 10,45 27/11/2020 10,45 1/12/2020 3.001,50 1/12/2020 3.500,40 2/12/2020 2.783,65 4/12/2020 3.516,00 4/12/2020 10,45 9/12/2020 3.806,70 9/12/2020 10,45 11/12/2020 2.365,00 11/12/2020 3.179,00 11/12/2020 100,00 11/12/2020 246,42 11/12/2020 246,42 11/12/2020 262,42 11/12/2020 262,42 11/12/2020 3.000,00 11/12/2020 2.241,00 11/12/2020 1.200,00 11/12/2020 1.500,00 11/12/2020 10,45 11/12/2020 10,45 11/12/2020 10,45 11/12/2020 10,45 17/12/2020 1.705,40 17/12/2020 2.111,90 17/12/2020 2.130,70 17/12/2020 2.000,00 17/12/2020 2.808,70 17/12/2020 1.000,00 17/12/2020 10,45 17/12/2020 10,45 17/12/2020 10,45 23/12/2020 1.823,70 23/12/2020 10,45 24/12/2020 10,45 29/12/2020 4.800,00 29/12/2020 10,45 30/12/2020 199,00 9.4. aplicar ao responsável Edno Alves da Silva multa no valor de R$ 120.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável Adamor Aires de Oliveira multa no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Pará.